Tribunal: STM
Processo: 7000433-57.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. ARTS. 30, 77 E 78 DO CPPM. INDÍCIOS DE

AUTORIA E DE MATERIALIDADE. USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR POR CIVIL. IMAGENS E

VÍDEOS EXIBIDOS EM PORTAIS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. JUSTA CAUSA PARA

PROSPERAR A AÇÃO PENAL. PRESENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Os requisitos contidos nos arts. 30, 77 e 78 do CPPM encontram-se presentes na Inicial. O

contexto probatório, lastreado na prova técnica e audiovisual, revela indícios mínimos de uma

suposta conduta delitiva. O Indiciado afirmou não ser militar da ativa e que participou dos vídeos

nas redes sociais, com o intuito de atrair jovens, para fins de angariar votos a candidato político.

II. O crime, em tese, imputado ao Recorrido, é de mera conduta, inexiste elemento subjetivo

específico. A conduta se caracteriza pela livre e consciente vontade de o agente utilizar o

uniforme, de forma indevida.

III. É firme o entendimento desta Corte de que o uso indevido de uniforme prescinde do seu uso

em sua integralidade, bastando que seja apto ao agente se fazer passar por militar pertencente

às Forças Armadas.

IV. Justa causa para prosperar a ação penal militar.

V. Conhecimento do recurso ministerial e provimento. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000433-57.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOÃO PEDRO CASTRO DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
recurso ministerial e deu-lhe provimento para que a Denúncia oferecida em
desfavor de JOÃO PEDRO CASTRO DOS SANTOS seja recebida, com o regular
prosseguimento do feito, em tramitação na 1ª Auditoria da 2ª CJM, nos termos do
voto do Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/10/2021 21:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c361d923
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO
SENTIDO
ESTRITO
Nº
7000433-
57.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOÃO PEDRO CASTRO DOS SANTOS, EX-SD EX
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DENÚNCIA. ARTS. 30, 77 E 78 DO CPPM. INDÍCIOS DE
AUTORIA E DE MATERIALIDADE. USO INDEVIDO DE
UNIFORME MILITAR POR CIVIL. IMAGENS E VÍDEOS
EXIBIDOS EM PORTAIS DA REDE MUNDIAL DE
COMPUTADORES. JUSTA CAUSA PARA PROSPERAR A
AÇÃO PENAL. PRESENÇA. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Os requisitos contidos nos arts. 30, 77 e 78 do CPPM
encontram-se presentes na Inicial. O contexto
probatório, lastreado na prova técnica e audiovisual,
revela indícios mínimos de uma suposta conduta
delitiva. O Indiciado afirmou não ser militar da ativa e
que participou dos vídeos nas redes sociais, com o
intuito de atrair jovens, para fins de angariar votos a
candidato político.

II. O crime, em tese, imputado ao Recorrido, é de mera
conduta, inexiste elemento subjetivo específico. A
conduta se caracteriza pela livre e consciente vontade
de o agente utilizar o uniforme, de forma indevida.

III. É firme o entendimento desta Corte de que o uso
indevido de uniforme prescinde do seu uso em sua
integralidade, bastando que seja apto ao agente se
fazer passar por militar pertencente às Forças
Armadas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/10/2021 21:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c361d923
IV. Justa causa para prosperar a ação penal militar.

V. Conhecimento do recurso ministerial e provimento.
Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual,
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso
ministerial e em dar-lhe provimento para que a Denúncia
oferecida em desfavor de João Pedro Castro dos Santos seja
recebida, com o regular prosseguimento do feito, em tramitação
na 1ª Auditoria da 2ª CJM.

Brasília, 19 de agosto de 2021.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO
SENTIDO
ESTRITO
Nº
7000433-
57.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOÃO PEDRO CASTRO DOS SANTOS, EX-SD EX
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
Representante do Ministério Público Militar (MPM), contra a
Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da
1ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos do IPM nº 7000039-
87.2021.7.02.0002, de 17 de maio de 2021, que rejeitou

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/10/2021 21:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c361d923
Denúncia oferecida em desfavor de João Pedro Castro dos
Santos, Civil, com fundamento no art. 3º, alínea a, do CPPM, c/c o
art. 395, inciso III, do CPP.

Os fatos foram colhidos mediante a instauração de IPM, por
determinação do Comandante do 37º Batalhão de Infantaria
Leve, por intermédio da Portaria nº 3, de 13 de novembro de
2020, para apurar a exibição de imagens e vídeos em portais da
rede mundial de computadores, no qual o Indiciado se
apresenta, na maioria das vezes, fardado, ou com peças de
fardamento, sempre transmitindo a mensagem de ser militar do
Exército Brasileiro (IPM nº 7000039-87.2021.7.02.0002, evento
11, OFIC4).

Mediante o Ofício nº 12 - Ass Jurd/37º BIL, de 2 de fevereiro de
2021, o Comandante do 37º BIL encaminhou os autos do IPM-
003/2020 ao Juízo da Auditoria da 2ª CJM, para os devidos fins
(IPM nº 7000039-87.2021.7.02.0002, evento 1, OFIC9).

O Representante do MPM requereu diligências à OM, no sentido
de se providenciar relatório informando qual (quais) página(s) da
internet exibiu/exibiram o vídeo no qual o indiciado se apresenta
com fardamento do EB, informando se ainda poderia ser
visualizado e, se possível, o número de vezes que foi utilizado na
campanha.

Ainda, em diligências, requereu que se providenciasse perícia
para afirmar se o vídeo era autêntico, se não continha edições ou
cortes, bem como averiguar se o uniforme utilizado no vídeo
corresponderia a algum daqueles previstos no Regulamento de
Uniformes do Exército, certificando se todas as peças do
uniforme eram, ou não, compatíveis com o regulamento, qual o
modelo utilizado e se se encontraria completo (IPM nº 7000039-
87.2021.7.02.0002, evento 5, REC1).

Em cumprimento, veio aos autos, o Laudo Pericial Audiovisual nº
1/2021, do Pelotão de Investigações Criminais, do 8º Batalhão de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/10/2021 21:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c361d923
Polícia do Exército, elaborado em 3 de março de 2021. (IPM nº
7000039-87.2021.7.02.0002, evento 19, LAU1 a LAU12).

O Representante Ministerial ofereceu Denúncia em desfavor de
João Pedro Castro dos Santos, ex-Sd Ex, em 10 de maio de 2021,
imputando-lhe a seguinte prática delituosa:
"[...] Demonstram os autos que o denunciado, João Pedro
Castro dos Santos, ex-soldado do 9º Batalhão de
Manutenção em Campo Grande - MS, usou redes sociais -
internet - para participar de mensagens políticas
apresentando-se com um Uniforme Militar do Exército
Brasileiro no ano dez 2020.

A conduta do denunciado foi constatada pela exibição de
imagens e vídeos em portais da rede mundial de
computadores - internet -, no qual o mesmo se apresenta na
maioria das vezes fardado, ou com peças de fardamento,
sempre transmitindo a mensagem de ser militar do Exército
Brasileiro.

Ouvido no IPM o denunciado declarou que 'sim utilizou o
uniforme,...'; 'Não é militar da ativa'; 'que não recebeu
orientação sobre a utilização de uniforme militar'; 'afirma
que se reconhece nas imagens que circulam na internet
sobre o vídeo'; "...que só utilizou o uniforme apenas na
gravação do vídeo com o intuito de atrair o público jovem'.

Nos termos do disposto no art. 172 do CPM, comete o crime
quem usa, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia
militar a que não tenha direito, cuja pena vai de trinta dias
até seis meses de detenção.

Em perícia requisitada pelo MPM ficou comprovado que o
fardamento usado pelo denunciado é compatível com o
Uniforme 9º B2 - masculino -previsto no Regulamento de
Uniformes do Exército - RUE.

Também ficou comprovado que o acusado se utilizou do
uniforme por diversas vezes para apresentar vídeos na
internet no ano de 2020, como demonstram as imagens

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/10/2021 21:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c361d923
juntadas aos autos.
Dessa forma, comprovada a materialidade e autoria da
prática do crime de uso indevido de uniforme, art. 172 do
CPM [...]." (IPM nº 7000039-87.2021.7.02.0002, evento 23,
DENÚNCIA1).

À época da suposta prática delituosa, o Indiciado contava com
19 (dezenove) anos de idade, tendo em vista que os fatos se
deram em outubro de 2020 e a sua data natalícia ocorreu em 23
de dezembro de 2000 (IPM nº 7000039-87.2021.7.02.0002,
evento 23, DENÚNCIA1).

O Juiz Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 2ª
CJM, em Decisão proferida em 17 de maio de 2021, rejeitou a
peça Inicial, por vislumbrar a ausência de justa causa para a
deflagração da Ação Penal Militar, com fulcro no art. 3º, alínea a,
do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do CPP (IPM nº 7000039-
87.2021.7.02.0002, evento 25, DEC1).

A confirmação da intimação eletrônica do MPM se deu em 18 de
maio de 2021 e o recurso, acompanhado das razões recursais,
foi interposto em igual data (IPM nº 7000039-87.2021.7.02.0002,
eventos 27 e 28).

Em Razões de Recurso, o Representante do Parquet Castrense
ressalta que a perícia realizada detectou que as peças utilizadas
pelo Indiciado são compatíveis com as peças de uniforme 9º B2 -
Masculino. Reforça que o uso do uniforme nas redes sociais pelo
Envolvido, fazendo-se passar por militar, ainda que incompleto,
vulnera valores fundamentais ao sistema, e aponta
jurisprudência do STM (IPM nº 7000039-87.2021.7.02.0002,
evento 28, RSE1).

O Indiciado, ao ser intimado do aludido Decisum, declarou não
ter condições de constituir advogado (IPM nº 7000039-
87.2021.7.02.0002, evento 31, CERT1).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/10/2021 21:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c361d923
A Defensoria Pública da União, em sede de Contrarrazões
Recursais, postula o desprovimento do recurso, aduzindo a
ausência da materialidade delitiva, o que afronta o princípio da
presunção da inocência e enseja a inexistência de justa causa
para prosperar a Ação Penal Militar (IPM nº 7000039-
87.2021.7.02.0002, evento 34, CONTRAZ1).
Em Juízo de Retratação, o aludido magistrado federal manteve os
fundamentos da Decisão recorrida, na forma do art. 520 do
CPPM, e determinou a remessa dos autos ao STM (IPM nº
7000039-87.2021.7.02.0002, evento 35, DEC1).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, instada a se
manifestar, opina pelo provimento do recurso, para desconstituir
a respeitável Decisão recorrida e receber a Denúncia oferecida
contra o civil João Pedro Castro dos Santos (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000433-57.2021.7.00.0000, evento 10, 1-PAREC MP).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos
exigidos em lei, devendo ser conhecido. No mérito, deve ser
provido o recurso ministerial, pelas razões a seguir.

A Decisão vergastada deve ser reformada, porque presentes os
requisitos contidos nos arts. 30, 77 e 78, tudo do CPPM.

Os fatos colhidos em juízo apontam indícios de autoria e de
materialidade delitiva, a saber.

O próprio Indiciado se reconhece nas imagens postadas no
facebook e no Instagram do candidato a vereador "Silvio do
Som", nas datas de 13 e 21 de março, 10 de abril, 7 e 26 de
maio, e no vídeo, em arquivo de formato mp4, com 2,53 MB,
fazendo campanha eleitoral para o candidato já citado, do
município da Ilha Solteira (MS), em 24 de outubro, todos do ano

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/10/2021 21:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c361d923
de 2020, em que se apresenta como Sd Castro, com roupas
convergentes ao uniforme 9º B2 do Exército Brasileiro, previsto
no Regulamento de Uniformes do Exército (RUE).

O Laudo Pericial Audiovisual, emitido pelo 8º Batalhão de Polícia
do Exército, em 3 de março de 2021, concluiu que as peças
apresentadas pelo Indiciado durante o vídeo, em que participa
de uma campanha eleitoral, são convergentes com aquelas
descritas no RUE, referentes ao 9º B2, divergindo apenas quanto
ao cinto e a fivela do cinto, dos nove componentes do referido
uniforme.

Como se verifica, apesar de não ter havido o flagrante do
Indiciado e de não terem sido apreendidas as peças por ele
usadas, durante o vídeo, os peritos puderam mesmo assim
identificar os respectivos itens, que são eles: distintivo de boina,
boina, blusa de combate camuflada, camiseta camuflada meia
manga, sutaches, bandeira do Brasil, calça camuflada e coturno.

Segundo aponta a perícia, ainda existem páginas disponíveis que
exibem o aludido vídeo e outras imagens nos quais o Indiciado
se apresenta com o fardamento do Exército brasileiro. No
entanto, não foi possível determinar o número de visualizações,
mas sendo o vídeo aberto ao público, liberado para qualquer
usuário da rede social se assim quiser acessá-lo.

O Indiciado, em seu interrogatório, na fase extrajudicial, afirmou
que não é militar da ativa, mas serviu ao 9º Batalhão de
Manutenção em Campo Grande/MS, e participou do vídeo,
utilizando o uniforme do EB, com o intuito de atrair os jovens
para que votassem no candidato a vereador já mencionado.

Como se verifica, numa análise superficial dos fatos, não há que
se falar em ausência de justa causa. Os indícios mínimos de
autoria se encontram presentes, bem como da materialidade
delitiva que foi suprida, de início, pela prova pericial audiovisual
e pelas imagens e vídeo, existentes nos autos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/10/2021 21:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c361d923

A inépcia material da Denúncia, segundo aponta a doutrina[1],
reveste-se quando:
"[...] não há justa causa para a ação penal, ou seja, quando a
peça acusatória não está respaldada por aquele lastro
probatório mínimo indispensável para a instauração de um
processo penal, hipótese em que a rejeição da peça
acusatória terá como fundamento o inciso III do art. 395
[...]".

In casu, os fatos se mostram ao contrário. O contexto probatório,
lastreado na prova técnica e audiovisual, revela indícios mínimos
de uma suposta conduta delitiva, prevista no Código Penal
Militar.

O crime a que foi imputado o Indiciado é delito de mera conduta,
inexistindo elemento subjetivo específico. A conduta se
caracteriza pela livre e consciente vontade de o agente utilizar o
uniforme, de forma indevida.

A norma busca proteger as instituições militares e a sua missão
constitucional, representada aqui pelo uso da farda, que deve
sempre ser utilizada devidamente, a quem de direito e para
atender interesses públicos indisponíveis.

E, segundo o entendimento desta Corte, o uso indevido de
uniforme prescinde do seu uso em sua integralidade, bastando
que seja apto ao agente se fazer passar por militar pertencente
às Forças Armadas.

Evoca-se a jurisprudência do STM quanto ao crime em tela, na
forma a seguir:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO
INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR.
ART. 172 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. MILITAR DA RESERVA
REMUNERADA. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/10/2021 21:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c361d923
COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO
RECONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA.
A despeito de a dicção da alínea "c" do § 1º do artigo 77 da
Lei nº 6880/80 (Estatuto dos Militares) estabelecer que é
possível o uso de uniformes pelo militar da inatividade para
fins de comparecimento a solenidades militares, a
cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou a
atos sociais solenes de caráter particular, o referido
dispositivo ressalva que o militar deverá estar devidamente
autorizado, o que não foi comprovado nos autos. Além disso,
embora se trate de militar da reserva não remunerada, essa
condição sobreveio de sua demissão do serviço ativo em
razão de candidatura a cargo eletivo, circunstância que
impossibilita o uso do uniforme do Exército Brasileiro,
conforme a vedação encartada na alínea "b" do artigo 100
do Estatuto dos Militares. Tratando-se o delito do art.
172 do Código Penal Militar de crime de mera
conduta, inexiste elemento subjetivo específico, de
sorte que a conduta caracteriza-se pela vontade livre
e consciente de utilizar uniforme, distintivo ou
insígnia militar que sabe não ter direito a usar.
Consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, a
aplicação do Princípio da Bagatela exige a ponderação dos
critérios da mínima ofensividade da conduta, da ausência de
periculosidade social da ação, da inexpressividade da lesão
jurídica provocada e do reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento. Apelo defensivo a que se nega provimento.
Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7001035-19.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 14/05/2020, Data de
Publicação: 29/05/2020) (Grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO INDEVIDO DE UNIFORME
MILITAR. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO "A QUO".
PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E
JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESES

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/10/2021 21:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c361d923
DEFENSIVAS. REPRESSÃO PENAL. DESPROPORCIONALIDADE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE ENGANAR
TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O entendimento deste
Tribunal e do Supremo Tribunal Federal é pacífico quanto à
competência da JMU para processar e para julgar os crimes
militares praticados por civil. Inteligência do art. 124 da
Constituição Federal. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. Sem qualquer conotação corporativista, o art. 90-A da Lei
nº 9.099/95, em reforço às normas especiais, faz pairar a
advertência de que a eventual ofensa ao derradeiro e mais
eficaz meio apto a manter perene o Estado Democrático de
Direito jamais poderá ser considerada um ato de menor
potencial ofensivo. Preliminar rejeitada por maioria. 3. O tipo
penal do art. 172 do CPM, por envolver interesse
estritamente público, não guarda relação válida com a
ufania dos militares. Como ultima ratio do Estado, o móvel
patriótico das Forças Armadas guia-se pela defesa, a
qualquer custo, da soberania e da sociedade brasileiras. 4 .
A previsão da referida norma tem importante alcance,
objetivando que o militar e o civil prontamente
identifiquem-se, facilitando a coordenação e o
respeito mútuos, em especial para o sucesso das
operações castrenses, as quais importam a todos. 5.
A farda expressa os postos e as graduações
ostentadas pelos integrantes das Forças Armadas,
com reflexos diretos no exercício da Hierarquia e da
Disciplina. Por isso, não se admite que qualquer civil
ou militar seja induzido ao erro de respeitar, ou
mesmo de facilitar, atos supostamente públicos de
alguém que, falsamente, camufla-se sob o uso
indevido de uniforme. 6. A farda deve ser utilizada
para atender interesses públicos indisponíveis, jamais
podendo ser vilipendiada mediante o seu uso
indevido, arrastando o seu admirável valor para o
atendimento de conveniências privadas. O uso devido
do uniforme é dever e é direito do militar. 7. A
subsunção do fato à norma independe da completa e da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/10/2021 21:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c361d923
satisfatória apresentação individual do agente. 8. O crime de
uso indevido de uniforme é classificado, quanto ao
resultado, como de mera conduta. Exige apenas o resultado
jurídico, pouco importando, senão apenas para a
mensuração da pena, a existência de qualquer evento
naturalístico adicional. 9. Diante de indícios da prática de
outro crime e havendo dúvidas quanto ao procedimento
adotado no tocante ao indispensável recolhimento de
identidades de militares licenciados, material controlado
pelo Exército, devem ser extraídas peças para que o MPM
possa avaliar a necessidade de novas investigações. 10.
Apelo não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000418-59.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 23/10/2019)
(Grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO INDEVIDO DE UNIFORME,
DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR. AGENTE CIVIL.
CONDENAÇÃO À PENA MÍNIMA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA JULGAR CIVIL. COMPETÊNCIA DECORRENTE DE
PRECEITO LEGAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DANO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE DOLO.
INCIDÊNCIA DE ERRO DE DIREITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Rejeita-se a preliminar defensiva de
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para
julgar civil, diante da Constituição Federal de 1988 e do art.
9º do CPM, que estabelecem a competência da Justiça Militar
para julgar os crimes militares definidos em lei e assegura
que ninguém será processado nem sentenciado senão por
autoridade competente. Por sua vez, o art. 27, inciso II, da
Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização
da Justiça Militar), que organiza a JMU, dispõe sobre a
composição e a competência dos Conselhos Permanentes de
Justiça para julgar acusados que não sejam oficiais,
assegurando o princípio do juiz natural, em total sintonia
com a CF/88. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. No

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/10/2021 21:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c361d923
Mérito, a conduta do apelante adequa-se ao preceito
primário do art. 172 do CPM, que trata de um crime de mera
conduta, o qual pune a utilização indevida de uniforme,
distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito. Não há
necessidade de uma finalidade particular em causar prejuízo
à Administração Militar ou dolo específico para a
consumação do crime. O elemento subjetivo é evidenciado
pela oitiva das testemunhas, ao declararam que, de forma
livre, consciente e voluntária, o apelante, por diversas vezes,
transitava em locais públicos trajando indevidamente
uniforme militar e se apresentava como Tenente Coronel
Aviador da Aeronáutica e que servia na Base Aérea de Santa
Cruz. Constata-se que o apelante praticou fato típico, ilícito e
culpável, o que afasta a suposta licitude do fato, por
ignorância ou erro de interpretação da lei. Logo, não há que
se falar em retroatividade da lei mais benigna no caso em
apreço. Ressalta-se a inaplicabilidade do princípio da
insignificância para os delitos previstos no art. 172 do CPM,
e, também, não há ofensas aos princípios e às garantias
previstos na Constituição Federal de 1988. A autoria e a
materialidade ficaram caracterizadas ante as provas
testemunhais, a confissão do apelante, as fotografias do civil
trajando uniforme de forma indevida e a apreensão do
fardamento, sem qualquer circunstância excludente de
culpabilidade ou de atipicidade em favor do agente. Apelo
defensivo desprovido. Decisão unânime." (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000419-78.2018.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 28/11/2018).

Repise-se que obstar a instauração de uma Ação Penal Militar, no
seu pórtico, suprimiria toda uma instrução criminal e juízo de
convicção do Magistrado Federal da Justiça Militar da União, ou
dessa colenda Corte, se houver recurso, havendo assim
antecipação do mérito.

O juízo de prelibação nessa fase se faz para aferir a presença dos
requisitos mínimos para o oferecimento da Inicial e o seu

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/10/2021 21:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c361d923
recebimento, e não de antecipação do mérito da própria Ação
Penal Militar.

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial e dou-lhe
provimento para que a Denúncia oferecida em desfavor de João
Pedro Castro dos Santos seja recebida, com o regular
prosseguimento do feito, em tramitação na 1ª Auditoria da 2ª
CJM.

[1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal:
volume único, 9. ed. revista, ampliada e atualizada, Salvador: Ed.
JusPodivm, 2021. p. 1.177.